Tribunal: TCU
Processo: 019.996/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento do Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias relativo ao 2o bimestre de 2020.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento do Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias relativo ao 2o bimestre de 2020; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 3o, inciso IV, alínea 'a' da Resolução TCU 142/2001, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar ao presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, para fins de subsídios à referida Comissão, em atendimento ao disposto no art. 120, § 3o, da Lei 13.898/2019 (LDO 2020), os seguintes fatos acerca da gestão fiscal no 2o bimestre de 2020: 9.1.1. as projeções contidas no RARDP 2o bimestre de 2020 informam resultado primário deficitário de R$ 540,5 bilhões para o Governo Central no corrente exercício. No entanto, após a publicação da aludida avaliação, foram adotadas novas medidas visando ao combate à pandemia, e assim, revistas as projeções. As projeções mais atuais do Poder Executivo indicam que o deficit primário do Governo Central em 2020 poderá alcançar R$ 675,7 bilhões, conforme audiência pública virtual da Comissão Mista Especial Covid-19 do Congresso Nacional, realizada em 28/5/2020; 9.1.2. a projeção do resultado primário de 2020 das empresas estatais federais, com base no demonstrativo da Necessidade de Financiamento Líquido, mostrou deficit expressivo nas seguintes empresas estatais: Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron), Empresa Gestora de Ativos (Emgea) e Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), respectivamente, de R$ 1.515 milhões, R$ 448,2 milhões e R$ 300,7 milhões; 9.1.3. não houve necessidade de contingenciamento no valor de R$ 416,4 bilhões para fins de cumprimento do art. 9o da Lei Complementar 101/2000, a partir das análises da evolução das receitas e das despesas primárias avaliadas no 2o bimestre de 2020, em virtude da ocorrência do estado de calamidade pública e dos efeitos do Decreto Legislativo 6/2020, até 31/12/2020; 9.1.4. verificou-se a abertura de créditos extraordinários pelo Poder Executivo no valor total de R$ 269,1 bilhões, cujos dispêndios encontram-se excepcionados da base de cálculo e dos limites estabelecidos pela EC 95/2016, conforme disposto no § 6o, inciso II, do art. 107 do ADCT, observado ainda o estado de calamidade pública estabelecido pelo Decreto Legislativo 6/2020, além dos termos previstos no art. 167, § 3o, da Constituição Federal; 9.1.5. as projeções referentes ao cumprimento do art. 167, inciso III, da Constituição Federal ("Regra de Ouro") para o exercício de 2020, segundo as análises das receitas e das despesas primárias avaliadas no 2o bimestre de 2020, apresentavam uma estimativa de insuficiência" de R$ 506,5 bilhões, contudo, face a aprovação da EC 106/2020, a União está dispensada do cumprimento da mencionada norma constitucional, durante a integralidade do exercício financeiro em que vigore a calamidade pública nacional; 9.2. tornar insubsistentes, por perda de objeto, as recomendações contidas nos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 1770/2018-TCU-Plenário ; 9.3. considerar atendida a recomendação contida no item 9.2 do Acórdão 2460/2018-TCU-Plenário ; 9.4. enviar cópia da deliberação ao Ministério da Economia, à Controladoria-Geral da União e ao presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional; 9.5. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do RI/TCU.